Tribunal: TJES
Processo: 5003264-34.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003264-34.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO: ELISANGELA WANDERMUREM LOPES AMORIM

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (TEMA 1189 STF). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de FGTS, em razão da nulidade de contratos de designação temporária de professora, que perduraram entre 2016 e 2024. O recorrente alega a incidência da prescrição bienal e a inexistência de direito ao FGTS por se tratar de regime administrativo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber:(i) se incide a prescrição bienal ou quinquenal nas ações que buscam FGTS decorrente de contrato temporário nulo com a Administração Pública; (ii) se a sucessiva renovação de contrato temporário para função de magistério desnatura o vínculo, gerando o direito ao depósito do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Prescrição:
Segundo a tese fixada pelo STF no
Tema 1189
(RE 1.341.050), não se aplica o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF aos servidores temporários com contratos nulos.

4.
Nulidade Contratual:
A manutenção de vínculo temporário por período prolongado (2016-2024) para o exercício de atividade-fim (docência) desvirtua a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF, configurando nulidade por burla ao concurso público.

5.
Direito ao FGTS:
Declarada a nulidade do contrato por tempo determinado, é devido o depósito do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e jurisprudência consolidada (Súmula 363 do TST e Súmula 22 do TJES).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e não provido. Condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. Não incide a prescrição a bienal nas pretensões de recebimento de FGTS decorrentes de contratos temporários nulos firmados com a Administração Pública (Tema 1189 STF). 2. A renovação sucessiva e prolongada de contratação temporária para funções perenes desnatura o vínculo administrativo e assegura ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003264-34.2025.8.08.0011

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDA: ELISANGELA WANDERMUREM LOPES AMORIM.

JUIZ SENTENCIANTE: FÁBIO PRETTI.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (TEMA 1189 STF). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de FGTS, em razão da nulidade de contratos de designação temporária de professora, que perduraram entre 2016 e 2024. O recorrente alega a incidência da prescrição bienal e a inexistência de direito ao FGTS por se tratar de regime administrativo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber:(i) se incide a prescrição bienal ou quinquenal nas ações que buscam FGTS decorrente de contrato temporário nulo com a Administração Pública; (ii) se a sucessiva renovação de contrato temporário para função de magistério desnatura o vínculo, gerando o direito ao depósito do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Prescrição:
Segundo a tese fixada pelo STF no
Tema 1189
(RE 1.341.050), não se aplica o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF aos servidores temporários com contratos nulos.

4.
Nulidade Contratual:
A manutenção de vínculo temporário por período prolongado (2016-2024) para o exercício de atividade-fim (docência) desvirtua a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF, configurando nulidade por burla ao concurso público.

5.
Direito ao FGTS:
Declarada a nulidade do contrato por tempo determinado, é devido o depósito do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e jurisprudência consolidada (Súmula 363 do TST e Súmula 22 do TJES).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e não provido. Condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. Não incide a prescrição a bienal nas pretensões de recebimento de FGTS decorrentes de contratos temporários nulos firmados com a Administração Pública (Tema 1189 STF). 2. A renovação sucessiva e prolongada de contratação temporária para funções perenes desnatura o vínculo administrativo e assegura ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELISANGELA WANDERMUREM LOPES AMORIM
em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o ente municipal entre 2016 e 2024, bem como o recebimento dos depósitos de FGTS correlatos ao período laborado na função de professora.

Em sentença (ID 15491421), o feito foi julgado procedente em parte, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, utilizando a TR como índice de correção monetária até 09/10/2024, a partir de quando deverá incidir o IPCA (conforme ADI 5090), aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal.”.

Em sede recursal (ID 15491422), o Município requerido suscitou o reconhecimento da prescrição bienal. No mérito, sustentou que os contratos foram firmados com base em necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF) e defendeu que o servidor público não possui direito ao FGTS por se tratar de regime administrativo. Requereu a reforma da sentença para o julgamento de improcedência total.

Contrarrazões apresentadas sob o ID 15491425.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95.

No mérito, é caso de
manutenção da sentença.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO (TEMA 1189 STF)

O Município recorrente pugna pela aplicação da prescrição bienal, prevista no art. 7º, XXIX, da CF. Sem razão.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1189 da Repercussão Geral (RE 1.341.050), fixou tese vinculante que afasta definitivamente a incidência do prazo bienal para trabalhadores cujos contratos temporários com a Administração Pública foram declarados nulos. A tese restou assim fixada:

O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Dessa forma, nas ações contra a Fazenda Pública que visam o FGTS por nulidade contratual, o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32. No caso em tela, considerando que a ação foi ajuizada em 27/03/2025, incide a modulação do ARE 709.212 (Tema 608), mantendo-se a prescrição sobre as parcelas anteriores aos 5 anos que antecedem o ajuizamento, tal como decidido pelo magistrado de piso.

Pois bem.

A recorrida foi contratada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim para exercer o cargo de professora em regime de designação temporária. As provas dos autos (ID 15491410 a 15491417) demonstram que houve sucessivas renovações, com manutenção do vínculo de forma ininterrupta ou com brevíssimos intervalos entre 2016 e 2024.

O artigo 37, IX da CF, autoriza a contratação temporária apenas para situações de excepcional interesse público e transitoriedade. A permanência do vínculo por período tão prolongado para o exercício de função docente, que é atividade-fim e perene do ente municipal, desnatura o regime temporário e configura burla ao postulado constitucional do concurso público.

Uma vez declarada a nulidade do contrato, o direito ao depósito do FGTS é assegurado pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/90, entendimento este corroborado pela
Súmula 363 do TST
, pela
Súmula 22 do TJES
.

Portanto, a sentença não merece reparos ao reconhecer a nulidade e determinar o pagamento das verbas fundiárias do período não prescrito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)